Tribunal: TJSP
Processo: 0014794-75.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014794-75.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ANTONIO MARCOS DE GODOI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida,
negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014794-75.2016.8.26.0451 -Voto no 24.862
2
Apelação Criminal no 0014794-75.2016.8.26.0451
Apelante: Antonio Marcos de Godoi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 24.862 dig

Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, Antônio Marcos de Godoi foi
condenado como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03, a 01 ano de detenção, no
regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no piso, concedido o direito de recorrer
em liberdade (fls. 192/200).
Inconformado, Antônio busca, preliminarmente, a
absolvição por violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição com base no
artigo 386, inciso VI, do CPP, ou a mitigação para o regime aberto (fls. 227/237).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 25 de outubro de
2016, às 06h05min, na Chácara Pavan, Estrada Dezessete, Bairro Santa Isabel,
Comarca de Piracicaba, Antônio Marcos de Godoi portava uma arma de fogo de
uso permitido, de fabricação caseira, calibre “36 gauge”, 04 cartuchos íntegros,
maca CBC, calibre “36 GA”, e 50 cartuchos íntegros, marca CBC, calibre “22 LR”,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inicialmente, inviável cogitar-se de absolvição por
conta da prisão em flagrante ter sido efetuada sem a observância das regras da
inviolabilidade do domicílio.
No caso, os agentes públicos, em cumprimento de
mandado judicial, entraram no imóvel do réu, apreendendo a arma e as munições
descritas na denúncia.
Verifico que o mandado de busca e apreensão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014794-75.2016.8.26.0451 -Voto no 24.862
3
expedido pelo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Piracicaba, para cumprimento
na “Estrada Dezessete, ao lado da chácara Powers, casa vermelha, e no sítio em
frente, bairro Santa Isabel, Piracicaba/SP”, em desfavor de Willians Alexandre
Julião (fls. 269/270).
Na delegacia, o réu confirmou que os policiais civis o
abordaram em sua chácara e perguntaram por Willian, indivíduo que trabalhava em
uma chácara em frente ao imóvel do depoente (Fl. 08), onde encontraram as armas e
as munições.
Portanto, a entrada no imóvel do réu, localizado em
frente ao endereço indicado no mandado de busca e apreensão, foi realizada com
expressa autorização judicial, o que, aliás, seria até desnecessário, por se tratar de
crime permanente, não havendo, pois, que se falar em ilicitude das provas.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida, passando-se à
análise do mérito.
A materialidade do delito comprovou-se pelo auto de
exibição e apreensão e laudo pericial, constatando a eficácia da munição e da arma
de fogo (fls. 13/15 e 40/45).
A autoria também é certa.
Na delegacia, o réu admitiu que os policiais civis
ingressaram em seu imóvel e apreenderam uma “garrucha” de fabricação caseira,
calibre 36, e diversas munições, sustentando tê-las adquirido há mais de dez anos em
Minas Gerais, para segurança pessoal. Disse conhecer Willian Julião, por serem
vizinhos de chácara (fl. 08).
Em audiência, o réu confirmou ter em sua chácara uma
arma de fogo e munições. Sustentou que os policiais civis invadiram seu imóvel e
não apresentaram mandado de busca e apreensão, confundindo-o com outro
indivíduo, conhecido como Willian (mídia).
Sempre que ouvidos, os policiais civis Douglas
Henrique da Silva e Cristiano de Munhoz Rodrigues declararam ter entrado no
imóvel do réu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde
encontraram a arma e as munições apreendidas. Esclareceram haver informações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014794-75.2016.8.26.0451 -Voto no 24.862
4
que um indivíduo guardava armas de fogo no imóvel do réu. Disseram que Antônio
alegou ter armas e munições por morar em um local “muito visado” (fls. 05/07 e
mídia).
As declarações prestadas pelas policiais civis merecem
crédito, porquanto não se evidenciou, na hipótese, possuíssem qualquer interesse em
prejudicar o réu, que sequer conheciam.
Além disso, o réu confessou a propriedade da arma e
das munições apreendidas, as quais estavam aptas a realizar disparos, como
constatou a perícia (fls. 40/45).
Assim, a confissão do réu e os depoimentos coerentes
e harmônicos dos agentes públicos são suficientes para manter a condenação que
sobreveio, sendo inviável a pretendida absolvição, a que título for.
Quanto à dosimetria, a pena não merece reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal.
Na segunda fase, a reincidência específica (fl. 188) foi
compensada integralmente com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, a pena
não sofreu alteração.
A reincidência específica justificou o regime inicial
semiaberto, que deve ser mantido.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator